Tribunal: TJES
Processo: 5012800-98.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MAURICIO JOSE MIRANDA FILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL COBRANDO TAXAS DE IPTU RELATIVOS A IMÓVEL QUE FOI OBJETO DE DESAPROPRIAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Em resumo, o autor aduz que sofreu desapropriação e foi indenizado, mas 18 anos depois, foi noticiado sobre a existência de ação de execução fiscal cobrando taxas de IPTU referentes aos anos de 2008 seguintes, relativas ao imóvel que foi objeto de desapropriação. Relata que teve seu CPF bloqueado, bem como o valor de R$ 276,53, em decorrência da ação. Requer indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o Município réu no pagamento de indenização, a título de danos morais, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
Inconformado, o réu interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, em que defende a ausência de interesse de agir e a inocorrência de danos morais.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(5).
Da preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela parte ré em sede de recurso. A parte ré alega falta de interesse de agir do autor, ante a ausência de comprovação de bloqueio judicial e de tentativas administrativas de solucionar o problema. No entanto, entende-se que a ausência de comprovação do alegado é circunstância que, caso ocorresse, ensejaria a improcedência dos pedidos autorais, não se tratando de prejudicial de mérito. Quanto à suposta ausência de prévia tentativa de solução extrajudicial, tem-se que a Constituição Federal estabelece a garantia de livre acesso ao Judiciário (CRFB/88, art. 5º, inciso XXXV), na medida em que, para resolução do conflito, é facultado à parte interessada o ingresso na via judicial ou administrativa.
Rejeita-se, nestes termos, a preliminar de
ausência de interesse de agir
levantada pela ré.

(6).
Confirmam-se os fundamentos do ato sentencial, na medida em que o recorrente não impugna as alegações autorais no sentido de que houve equivocado direcionamento de execução fiscal contra si. No detalhe, restou comprovado, ainda, o bloqueio indevido de todo o saldo positivo nas contas bancários do autor (id. 7585319), no valor total de R$ 276,53.

(6).
Em consequência, de acordo com a pacífica
jurisprudência, o dano moral em tais casos é
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo e a indenização dela decorrente não se constitui em banalização dos danos morais. A situação atenta contra a dignidade do autor, na medida em que o priva do uso de suas parcas economias e lhe impõe a necessidade de contratação de advogado ou acionamento da defensoria pública a fim de solucionar o imbróglio.

(7).
Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante, quando considerada a extensão do dano. Portanto, não é caso de alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação no pagamento de custas processuais, por força de Lei.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)